Tribunal: TJES
Processo: 5009034-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009034-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: ALTIERES DE OLIVEIRA LAMBERTI

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PERÍCIA MÉDICA ADMISSIONAL NÃO REALIZADA POR OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ente municipal contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para dar posse imediata a candidato aprovado em concurso para Guarda Municipal, independentemente da perícia médica admissional.

2. O juízo de origem fixou prazo de dez dias para a posse, sob pena de multa, diante da ausência de profissional médico disponibilizado pela Administração.

3. O ente recorrente sustenta: (i) ilegitimidade passiva do Chefe do Poder Executivo, alegando que a competência para a perícia seria do Secretário de Administração; e (ii) imprescindibilidade do exame admissional, requerendo a sua realização por profissional disponível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Duas questões concentram o debate: (i) saber se o Prefeito Municipal é a autoridade coatora legítima para fins de mandado de segurança; e (ii) saber se o candidato pode ser empossado sem a realização da perícia médica quando a omissão para viabilizá-la decorre da própria Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A autoridade coatora é quem detém poder decisório para praticar ou corrigir o ato impugnado; sendo a nomeação e posse atos do Chefe do Executivo, mantém-se sua legitimidade para figurar no polo passivo.

6. A vinculação ao edital é princípio basilar dos concursos públicos, obrigando tanto a Administração quanto os candidatos, legitimando a exigência de perícia médica admissional; entretanto, a omissão estatal em providenciar profissional habilitado não pode frustrar o direito do concursado regularmente nomeado, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade, eficiência e boa-fé.

7. A solução adequada, no caso vertente, é conciliar a preservação do interesse público na verificação da aptidão funcional com a efetividade do direito subjetivo à posse, determinando que o ente público arque com perícia a ser realizada por profissional particular.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para manter a posse do candidato e determinar que o ente municipal custeie a perícia médica admissional por profissional particular no prazo de trinta dias.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009034-75.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

AGRAVADO: ALTIERES DE OLIVEIRA LAMBERTI

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VIANA contra a decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu o pedido liminar para determinar a posse de ALTIERES DE OLIVEIRA LAMBERTI no cargo de Guarda Municipal, independentemente da realização de perícia médica admissional.

A controvérsia cinge-se à necessidade de realização de perícia médica como requisito para a posse em cargo público e à responsabilidade do ente municipal em viabilizar o referido exame.

De início, no que concerne à preliminar de ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal, suscitada pelo Agravante, entendo que não merece prosperar.

Com efeito, a autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que detém o poder de decisão e competência para executar o ato impugnado ou corrigir a omissão apontada.

No caso dos autos, o ato de nomeação e posse do Agravado partiu diretamente do Chefe do Poder Executivo, e a ausência de concretização de seu ato decorre da omissão da própria Administração Pública, do que decorre, portanto, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, a questão controvertida repousa na aparente colisão entre o direito do candidato à nomeação e a exigência editalícia da perícia médica, cuja não realização se deu por omissão da própria Administração Pública.

O Agravado foi aprovado em todas as etapas do concurso público para o cargo de Guarda Municipal (Edital nº 002/2018), incluindo o curso de formação, e foi devidamente convocado para a perícia médica e posse. Contudo, o Município de Viana, conforme reconhecido nos autos, não dispunha de médico do trabalho em seus quadros para a realização do exame admissional, e o processo seletivo para a contratação de tal profissional restou frustrado por ausência de interessados.

É cediço que a vinculação ao edital é princípio basilar dos concursos públicos, obrigando tanto a Administração quanto os candidatos. Quanto a este particular, o Superior Tribunal de Justiça já pronunciou que "
É firme a orientação desta Corte no sentido de que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições
". (AgInt no RMS n. 69.310/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

Neste contexto, a exigência de perícia médica como condição para a posse, portanto, é, em regra, legítima e visa a aferir a aptidão física e mental do candidato para o exercício das atribuições do cargo.

No entanto, a omissão do Município em disponibilizar o profissional necessário à realização do exame não pode constituir óbice intransponível ao direito do candidato aprovado e formalmente nomeado. A conduta da Administração, ao deixar o Agravado em situação indefinida entre a nomeação e a posse por tempo indeterminado, viola os princípios da razoabilidade, da eficiência e da boa-fé objetiva, que devem nortear a atuação do Poder Público.

A decisão agravada, ao determinar a posse imediata, buscou contornar a inércia administrativa, mas o fez suprimindo a exigência da perícia. Embora compreensível a urgência, a dispensa de tal requisito não se mostra, por si só, a solução mais adequada, pois a aptidão para o cargo é matéria de interesse público.

Dessa forma, entendo que a melhor solução para o caso concreto consiste em se buscar a efetivação da tutela mediante a busca do resultado prático equivalente, conforme autorizado pelo art. 536 e §1º do Código de Processo Civil, que permitem ao juiz determinar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação de fazer ou de não fazer.

Assim, diante da incapacidade momentânea do Município em realizar a perícia por meio de seus próprios quadros, a medida que melhor concilia os interesses em jogo é determinar que o ente público arque com os custos da realização da perícia por um profissional da rede privada, a ser indicado pelo juízo ou escolhido de comum acordo entre as partes, de modo a suprir a exigência editalícia.

Importante frisar que tal medida não deverá prejudicar a atual situação do Agravado, que se encontra empossado e em efetivo exercício por força da decisão liminar, a qual, neste ponto, deve ser mantida neste momento. E para que não haja prejuízo ao candidato em razão da mora administrativa, deverão ser considerados válidos os exames médicos já realizados por ele à época da convocação, devendo a perícia ora determinada se basear nesses documentos, porquanto retratam a condição de saúde do candidato no momento em que a formalidade deveria ter sido cumprida.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, tão somente para, mantendo, por ora, a posse do Agravado no cargo de Guarda Municipal, determinar que o Município de Viana arque com os custos da realização de perícia médica admissional por profissional particular, no prazo de 30 (trinta) dias, a ser realizado com base nos exames já apresentados pelo candidato à época de sua convocação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
parcial
provimento ao
agravo
de instrumento.